Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-12.2019.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001715-12.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIANE LINS DA SILVA - CPF: 366.170.754-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS. PROVAS INCONTROVERSAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública, objetivando a adequação de algumas instituições de ensino e unidades escolares às normas de acessibilidade no Município de Denise (MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo e
ii
) se é exequível o prazo estabelecido de 120 (cento e vinte) dias para tomada das providências determinadas, ante a complexidade e rigidez dos processos licitatórios.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios técnicos e o reconhecimento do Município quanto à inadequação dos prédios tornam incontroversa a necessidade de adequações.

4. A acessibilidade é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pela legislação vigente, devendo ser observada de forma rigorosa.

5. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir a efetivação de direitos fundamentais, sendo admissível quando o Poder Executivo falha em cumprir suas obrigações constitucionais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento das inadequações pelo ente público torna dispensável a produção de novas provas, devendo o Município adequar suas edificações às normas de acessibilidade, sem que a intervenção judicial viole a separação dos poderes, uma vez que se trata de assegurar direitos fundamentais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º; 227, §2º; Lei 10.098/2000,
arts
. 1º e 11; Lei 13.146/2015, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2023; TJMT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0001715-12.2019.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve uma ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, ressaltando que tais questões são de competência exclusiva do Poder Executivo.

Argumenta ainda que a teoria da reserva do possível justifica a limitação de recursos destinados às obras, considerando as restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas pelo ente público.

Além disso, aduz a impraticabilidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a realização das obras, justificando que a complexidade e a rigidez dos processos licitatórios impossibilitam o cumprimento do prazo imposto.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença, a fim de afastar as obrigações de fazer impostas.

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que o direito à educação em condições acessíveis constitui um direito fundamental, essencial para o pleno desenvolvimento do indivíduo e para a construção de uma sociedade justa e igualitária, razão pela qual pugna pelo não provimento do apelo (Id. 246474687).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 253854698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0001715-12.2019.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A causa de pedir da pretensão recursal para a reforma da r. sentença impugnada está fundamentada:
i)
na ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo;
ii
)
na teoria da reserva do possível como justificativa para a limitação de recursos destinados às obras e, por fim,
iii
)
na impraticabilidade do prazo estabelecido de 120 (cento e vinte) dias, ante a complexidade e rigidez dos processos licitatórios.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a petição inicial da presente ação coletiva se encontra devidamente instruída com uma série de diligências e relatórios que confirmaram a necessidade de adequações nos prédios públicos do município de Denise (MT).

Inclusive, nos últimos relatórios técnicos realizados, referente a situação mais atual das instituições “
CMEI Pica-Pau Amarelo”, “EMEF
PROFº
Neide de Oliveira Brito”, “EMEF Elizeu Antônio de Lima”, “EMEF
PROFº
Neide de Oliveira Brito” e “Creche Cosme e Damião
”, foi observado pelo perito uma série de adequações a serem realizadas (vide
Id’s
. 244561719, 244561720, 244561721, 244561722
e 244561723
).

Em síntese, foram ressaltadas as seguintes observações realizadas durante as vistorias nas instituições de ensino do município de Denise (MT), conforme registrado no
Id’s
. 244561719, 244561720, 244561721, 244561722
e 244561723
, respectivamente:

Observa-se que apenas nas creches Pica-Pau Amarelo e Cosme e Damião é que foram atendidas as normas técnicas de acessibilidade, com necessidade, apenas, da realização de pequenos reparos.

As demais instituições, por outro lado, não atenderam satisfatoriamente às normas técnicas necessárias para garantir a acessibilidade adequada.

É imperioso destacar que o próprio ente público apelante reconheceu, em suas manifestações processuais, a inadequação de seus prédios às normas de acessibilidade, na medida em que destaca que
“o Município de Denise está se empenhando (na medida de suas possibilidades) no que se refere à disponibilização à população
Denisense
de melhor infraestrutura e atendimento nas escolas públicas,”
(Id. 244561714, p. 05), o que torna incontroverso o fato que fundamenta o pedido inicial.

Nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos pela parte contrária ou os que já se tornaram incontroversos no processo.

Outrossim, a Constituição da República dedicou especial atenção às pessoas com deficiência, estabelecendo mecanismos destinados a assegurar sua plena integração na sociedade, bem como a garantir que enfrentem o mínimo possível de barreiras para o exercício de seus direitos individuais e sociais.

Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, conforme previstos nos
arts
. 1º, inc. III, e 5º da Constituição Federal, é dever do Poder Público adequar suas edificações às normas de acessibilidade. Tal obrigação não se limita à mera observância normativa, mas se configura como uma expressão prática do compromisso inalienável de promover a inclusão de todas as pessoas, especialmente aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, no exercício pleno de seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, a Constituição determinou a observância de critérios de acessibilidade na construção de novos edifícios públicos e na adaptação dos já existentes, conforme disposto no art. 227, §2º, da CF/1988:
“
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
”
[sem destaque no original].

A propósito, a Lei 10.098/2000, ao estabelecer normas gerais para a promoção da acessibilidade, em seus artigos 1º e 11, revela o espírito de Justiça e equidade que deve presidir a atuação estatal:

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
,
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios
e nos meios de transporte e de comunicação.

[...]

Art. 11.
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
.”
[sem destaque no original].

Em face de tais preceitos, resta evidente que a acessibilidade transcende a simples obrigação legal. Trata-se de um direito fundamental, inerente à condição humana, cujo exercício pleno deve ser garantido pelo Poder Público, sob pena de violação dos princípios constitucionais mais basilares. A omissão estatal, nesse contexto, não apenas priva as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de condições dignas de acesso, como atenta contra o próprio conceito de Justiça e inclusão, pilares da República.

Ademais, a acessibilidade não é prerrogativa exclusiva do setor público, porquanto se impõe ao setor privado o dever de aprimorar seus instrumentos de proteção às minorias, buscando garantir-lhes não apenas maior comodidade no cotidiano, mas sobretudo a plena independência na realização de suas atividades, aproximando suas condições de vida à normalidade que a sociedade almeja.

Nessa esteira, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 8º, impõe de forma categórica a responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à acessibilidade:

“Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.”
[sem destaque no original].

Em conclusão, a negligência na adaptação de edificações públicas ou privadas, em face das necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, consubstancia uma ofensa inadmissível aos direitos fundamentais e sociais, reiteradamente assegurados pela ordem jurídica vigente, especialmente no que tange ao princípio da dignidade humana.

É pacífico que ao Poder Judiciário é vedado interferir no mérito dos atos administrativos e na formulação de políticas públicas, limitando-se sua atuação à análise da legalidade dos referidos atos, em observância ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal”
(STF, ARE 1.446.485-RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023).

No tocante à efetivação do direito à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, diante da omissão estatal, a Suprema Corte assim se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO.
ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA.
REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
(STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024).
[sem destaque no original].

Nesse contexto, verifica-se que as medidas pleiteadas pelo autor coletivo, no sentido de promover a adaptação dos prédios públicos às normas de acessibilidade vigentes, não constituem qualquer afronta ao princípio da separação de poderes. Isso porque não se trata de uma indevida ingerência de um Poder na esfera de outro, mas sim de uma resposta legítima à inércia do ente público apelado, que até o presente momento não implementou as adaptações necessárias.

Importa destacar que a concretização desses direitos fundamentais não se submete ao arbítrio ou à discricionariedade da Administração Pública, porquanto decorrem de normas claras, dotadas de eficácia plena e diretamente derivadas da Constituição. A natureza vinculativa desses direitos impõe um múnus público ao Poder Executivo, ou seja, um dever jurídico inescapável, passível de controle e de imposição, inclusive pela via judicial, garantindo-se, assim, a efetividade desses direitos através da atuação necessária e legítima do Poder Judiciário.

Ademais, ao longo do processo, o apelante, de forma reiterada, solicitou a dilação de prazos e a suspensão do feito, amparando-se em dificuldades administrativas e orçamentárias para justificar a não realização das adaptações necessárias nos prédios públicos.

Todavia, tal argumento de insuficiência de recursos orçamentários não afasta a obrigação do ente público de adotar as medidas que assegurem o cumprimento de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, dentre os quais se destaca a garantia de acessibilidade.

No tocante à alegação de impossibilidade de implementação de políticas públicas por questões de ordem orçamentária, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de maneira firme, rejeitando a invocação de tais dificuldades como justificativas para a inércia do Poder Público em assegurar direitos fundamentais. A seguir, colaciono julgados da Suprema Corte que corroboram tal entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (
CF
, ART.
227
,
§ 2º
)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E
DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (
CPC
, ART.
85
,
§ 11
) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO."
(STF,
ARE 1.189.014
-
AgR
, Rel.
Min.Celso
de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO DECLARADO CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL.

1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, quando inadimplente e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.

2. A compreensão do Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública é no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’(
RE 820.910

AgR
,
ministroRicardo
Lewandowski).

3. Agravo interno desprovido”
. (STF.
RE 1.355.103
-
AgR
, Rel.
Min.Nunes
Marques, Segunda Turma,
DJe
18.04.2023).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO.
ALBERGUE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE, MORADIA, ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA. RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO.
ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. PRAZO. MANTIDO. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na Constituição Federal
. [...]. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U. 0013672-13.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2024).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO –
ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO –
IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF
– PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO.

[...]

A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.”
(TJMT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023).
[sem destaque no original].

Assim, o argumento da
“reserva do possível”
não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento de direitos fundamentais, sobretudo quando a omissão administrativa resulta na frustração da efetivação de direitos essenciais. Tal alegação revela-se ainda mais insustentável diante da ausência de qualquer comprovação nos autos acerca da alegada incapacidade financeira do ente público para honrar a obrigação constitucional que lhe é imposta. A efetivação de tais direitos não é passível de postergação indefinida, especialmente quando seu cumprimento é indispensável à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao pedido subsidiário para extensão do prazo, entendo razoável o estabelecimento do prazo requerido, sendo 180 (cento e oitenta dias) para a Administração municipal iniciar e finalizar o processo licitatório e, posteriormente, a concessão de mais 180 (cento e oitenta dias) para as obras serem efetivamente implantadas consoante as normas de acessibilidade, com especial observância às Normas ABNT NBR 9050 e NBR 16537, dadas as circunstâncias do caso concreto e diante da notória obrigação das obras se submeterem ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE (MT), tão somente para acolher o pedido subsidiário e reformar a sentença proferida no tocante ao prazo para a tomada de providências, que passará a ser de 180 (cento e oitenta dias) para a Administração municipal iniciar e finalizar o processo licitatório e, posteriormente, mais 180 (cento e oitenta dias) para as obras serem efetivamente implantadas consoante as normas de acessibilidade, com especial observância às Normas ABNT NBR 9050 e NBR 16537.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em sede de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024